Tribunal: TJDFT
Processo: 0717600-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717600-50.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDA: VERA LÚCIA GILA PIEDADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE MONTANTE DO FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade, no caso concreto, de constrição de percentual do faturamento da sociedade empresária agravante. 2. A penhora de quantia do faturamento é medida excepcional e exige a prévia demonstração da ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, no caso de serem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito. 2.1. De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça a mencionada medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do valor do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 2.2. No caso em exame verifica-se que a recorrente não juntou aos autos qualquer elemento de prova que demonstre o prejuízo ao exercício da atividade empresarial diante do deferimento da aludida constrição. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 835 e 866, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a penhora sobre o faturamento da sociedade empresária tem caráter excepcional, só podendo ser deferida quando inexistirem outros meios para a satisfação do crédito exequendo. Afirma que, no caso em tela, não foram exauridas as tentativas de localização de bens do devedor. Subsidiariamente, defende que para não gerar riscos à continuidade das atividades e em atenção ao princípio da preservação da atividade empresarial, a referida constrição deve ser realizada de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa e, para isso, torna-se necessária a redução da constrição para 5% (cinco por cento) sobre o faturamento líquido. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 835 e 866, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Em síntese, a recorrente limitou-se a noticiar a ausência de esgotamento das medidas disponíveis ao credor para a satisfação do crédito pretendido, elemento que, isoladamente, não justifica a revogação do deferimento da penhora de faturamento, e, nem mesmo, autoriza a redução do percentual fixado (ID 72607227). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016